Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. DISTRITO FEDERAL. AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 312 DO STJ. FLAGRANTE. ARTIGO 165 DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à nulidade de auto de infração. Nas suas razões recursais, afirma que não foi notificado para apresentação de defesa prévia e que a adesão ao SNE não confere ao recorrido a prerrogativa de não comprovar a realização da notificação. Também discorre sobre a ausência do AIT e sobre o aparelho utilizado na aferição da ingerência de bebida alcoólica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51015718). Custas e preparo recolhidos (ID 51015719). Contrarrazões apresentadas (ID 51015721).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de ausência de assinatura e preenchimento do Auto de Infração. Da mesma forma, nada falou sobre o etilômetro e suas características. Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso nesta parte.
4. O autor afirma que não recebeu nenhuma notificação de penalidade no seu endereço registrado no órgão de trânsito.
5. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
6. No caso, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 14/08/2022 e autuado por dirigir sob a influencia de álcool (ID 51015406 – página 4). Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado.
7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.